Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006753-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NEIDE MARIA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSA DO ATO CONCILIATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais julgada extinta, sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando que o juiz de primeira instância dispensou previamente o ato conciliatório e solicitando a anulação da sentença para prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de extinção do processo, com fundamento na ausência da parte autora na audiência de conciliação, foi correta, considerando que o juiz havia dispensado previamente a realização dessa audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensa da audiência de conciliação pelo magistrado afasta a obrigatoriedade de comparecimento da parte autora, inexistindo, portanto, contumácia apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Conforme jurisprudência, a ausência da parte autora em audiência de conciliação dispensada previamente pelo juiz não configura contumácia, sendo incabível a extinção do processo por falta de interesse de agir (TJMT, RI no 1000429-95.2023.8.11.0022, j. 26/08/2024).
5. Reconhecida a dispensa do ato conciliatório, é necessária a anulação da sentença extintiva para que o feito prossiga com a designação de audiência de instrução, conforme pleiteado pela parte autora para produção de prova oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.
Tese de julgamento:
1. A ausência da parte autora em audiência de conciliação dispensada previamente pelo magistrado não configura contumácia e não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Em casos de dispensa da audiência de conciliação, deve ser garantido o prosseguimento do feito para instrução e julgamento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I, e art. 55; Enunciado 1 do XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais; CPC, art. 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1000429-95.2023.8.11.0022, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006753-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 621.485.241-00 (RECORRENTE), WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 046.989.801-19 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024